Tribunal: TJDFT
Processo: 0742490-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742490-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY ROY RODRIGUES AGRAVADO: VALENCIA PARTICIPACOES EMPRESARIAS LTDA - ME, PUMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, ANTONIO FRANCISCO DE AVELLAR, ANNA LUIZA BOUCHER SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o desvio de finalidade a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada Valência Participações Empresariais Ltda – ME. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 52059708), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator